Tribunal: TJDFT
Processo: 0752511-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS (ART. 50, CC). PREENCHIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora para incluir os sócios, ora agravantes, no polo passivo do cumprimento de sentença em que o agravado busca o pagamento de aluguéis vencidos e demais encargos locatícios.
2. A desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, segundo o qual: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. 2.1. Segundo, ainda, o §4o do art. 134 do CPC, “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, sob pena de indeferimento.
3. No caso, existem elementos probatórios que indicam que os agravantes estão esquivando-se do cumprimento de obrigações mediante a criação, em curto intervalo de tempo, de novas pessoas jurídicas atuantes no mesmo ramo empresarial, e, nesse contexto, têm manejado a autonomia patrimonial da pessoa jurídica com desvio de finalidade, isto é, com o intuito de burlar credores.
4. Logo, presentes os requisitos legais, cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
5. Agravo de instrumento desprovido. 5.1. Agravo interno prejudicado.